Tribunal: TJDFT
Processo: 0004750-90.2011.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0004750-90.2011.8.07.0001 APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: ITAMAR SANT ANNA VERBURG Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Apelado, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste sobre a proposta de acordo formulada pela contraparte. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora